Tribunal: CARF
Processo: 13925.000771/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13925.000771/2008-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CARINA CHIAPPIN PRANGE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não há de falar-se em nulidade, quando presentes os requisitos do art.10 do
Dec. 70.235/72, e não existir ofensa ao art. 59 do mesmo decreto, que
regulamenta o PAF.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Observa-se que o recorrente pode livremente entabular sua defesa, juntando
documentos que achou necessário ao deslinde da questão. Assim não há de
falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla defesa.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 7.230,22. Vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que deu provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000771/2008-82
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 209/227) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 194/202), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se da Notificação de Lançamento n° 2007/609425085363037
(fls. 07), lavrada contra a contribuinte acima mencionada, para exigência dos
seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF do
Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006:
IRPF Suplementar R$ 7.688,00
Multa de oficio (75%) R$ 5.766,00
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008) R$ 1.129,36
Total do Crédito Tributário Apurado R$ 14.583,36
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08 e 09), a exigência é decorrente da revisão
da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, na qual foram glosadas, por falta
de comprovação, as deduções feitas a titulo de previdência privada (R$
1.101,82), dependentes (R$ 1.516,32), despesas com instrução (R$ 2.333,00) e
despesas médicas (R$ 23.105,22).
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 13/10/2008
(fls. 01 a 06), acompanhada de documentos (fls. 07 a 67), requerendo o
cancelamento da Notificação de Lançamento, com base nas alegações a seguir
sintetizadas:
- Alega que atendeu às solicitações feitas pelo agente fiscal,
apresentando diversos documentos, nos prazos estabelecidos nos termos de
intimação.
- Questiona a glosa de despesas médicas, afirmando que os recibos
apresentados à fiscalização são suficientes para comprovar os pagamentos
efetuados e os serviços prestados. Acrescenta que essa prova é agora
corroborada por declarações emitidas pelos profissionais (anexas à impugnação).
- Contesta a glosa de dedução de previdência privada, sob o
argumento de que já foi entregue A fiscalização o informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora no qual está discriminado o valor das contribuições
descontadas.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

- Afirma que a certidão de nascimento de seu filho Henrique Luis
Prange, nascido em 12/02/2004, já foi entregue a fiscalização, sendo totalmente
legal a respectiva dedução.
- Afirma que apresentou ao agente fiscal os comprovantes de
pagamentos das despesas com instrução, feitos via internet, sendo a
desqualificação desses documentos uma "deliberalidade" do agente fiscal, que
sempre faz sua opção em beneficio do fisco e em prejuízo do contribuinte.
Em 20/10/2010, autoridade fiscal responsável pelo lançamento
anexou aos autos todos os comprovantes de despesas médicas apresentados pela
contribuinte no decorrer do procedimento fiscal (fls. 75 a 155), bem como uma
análise desses documentos (fls. 156 a 158). Em síntese, as observações e
conclusões exaradas pela autoridade fiscal foram as seguintes:
• Pagamentos à nutricionista Ketilin Cristina Roberto (R$
6.250,00): não foi comprovada a efetividade dos desembolsos, a profissional não
declarou rendimentos recebidos de pessoa física e, além disso, não existe
previsão legal de dedução de despesas com nutricionista.
• Pagamentos A fisioterapeuta Luciane Raquel Benatti (R$
4.100,00): os recibos apresentados indicam que a contribuinte teria se submetido
a 98 sessões de fisioterapia no ano-calendário e seu filho de menos de dois anos
de idade também teria se submetido a fisioterapia, mas não foram apresentados
comprovantes do efetivo desembolso dos referidos valores.
• Pagamentos A fisioterapeuta Sandra Márcia Diel da Rocha (R$
3.200,00): os recibos apresentados indicam que o filho da contribuinte, com dois
anos de idade, teria se submetido a diversas sessões de fisioterapia, mas não foi
comprovada a efetividade dos desembolsos dos referidos pagamentos.
• Pagamentos A. psicóloga Raquel Helena Feiten (R$ 5.140,00): os
recibos, apresentados indicam que o filho da contribuinte, com dois anos de
idade, teria se submetido a 56 sessões de psicoterapia no período de maio a
dezembro de 2006, mas não foi comprovada a efetividade dos desembolsos dos
referidos pagamentos.
• Pagamentos a psicóloga Tereza Balbina Ramirez Klein (R$
1.905,00): a assinatura constante dos recibos não é da profissional e, ademais,
não foram apresentados comprovantes do efetivo desembolso dos valores
correspondentes.
• Pagamentos A dentista Graziela Leonardi Kannemberg (R$
360,00): os recibos apresentados indicam que a despesa seria referente a
programa de prevenção de cárie para o menor Henrique Luis Prange, mas não
foram apresentados comprovantes do efetivo desembolso dos referidos
pagamentos.
• Extratos bancários e cópias de cheques: o contribuinte solicitou
prazo para apresentar cópias de cheques e novos extratos bancários, mas o prazo
concedido transcorreu sem apresentação de documentos, sendo certo que, quanto
aos extratos apresentados (Banco do Brasil) foram verificados diversos cheques
de pequenos valores, o que demonstra incoerência da afirmação da contribuinte
de que a maioria dos pagamentos teriam sido realizados em dinheiro.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

• Observou-se que a contribuinte possuía planos de saúde da
Unimed Cascavel e da Unimed Vale do Piquiri.
A contribuinte teve ciência da análise fiscal em 25/03/2010 e
manifestou-se sobre a mesma em 22/04/2010, por meio da petição de fls. 165 a
167, acompanhada dos documentos de fls. 168 a 186. A seguir, consta um resumo
da manifestação da contribuinte:
- Afirma que são verdadeiros os pagamentos feitos à fisioterapeuta
Luciane Raquel Benatti, conforme declaração prestada pela profissional.
Esclarece que as sessões relativas a própria contribuinte foram para tratamento
de reeducação postural — RPG e terapia manual — TM para sanar dores
lombares, conforme cópias de solicitação médica e prontuário em anexo. Destaca
que as sessões relativas a seu filho Henrique Luis Prange, de apenas um ano de
idade, foram motivadas por problemas pulmonares, conforme solicitação médica
e prontuário em anexo.
- Da mesma forma, afirma que os pagamentos feitos a
fisioterapeuta Sandra Marcia Diel da Rocha referem-se, uma parte a RPG
realizada na contribuinte, e o restante a terapia para recuperação pulmonar de
seu filho, conforme prontuário em anexo.
- Quanto aos pagamentos para a psicóloga Raquel Helena Feiten,
esclarece que se referem a sessões de psicoterapia em seu filho, que tinha
necessidade de acompanhamento por determinação médica, devido a problemas
diagnosticados após o seu nascimento. Afirma ainda que não foi juntado o
prontuário devido ao sigilo profissional exigido pelo Conselho Regional de
Psicologia.
- Quanto aos pagamentos para a psicóloga Tereza Balbina
Ramirez Klein, afirma que o fato de os recibos terem sido assinados pela
secretária da profissional, até porque os serviços foram de fato prestados,
conforme declaração do prestador em anexo. Destaca que é comum nos
consultórios médicos que os recibos sejam assinados pela secretária, com
utilização do carimbo do profissional responsável, pois muitas vezes este
encontra-se em atendimento e não pode ser interrompido para assinatura do
recibo.
- No que se refere aos pagamentos para a dentista Graziela
Leonardi Kannemberg, argumenta que se trata de serviços de acompanhamento e
prevenção "dente a dente" para seu filho, visando à não incidência de cáries na
vida futura (conforme ficha de acompanhamento em anexo).
- Afirma que apresentou o extrato de sua conta bancária e só não
apresentou as cópias dos cheques em razão da demora do banco em atender a
solicitação.
Argumenta que exerce sua atividade em mais de um local de
trabalho, sendo por isso imperioso manter certo valor em dinheiro disponível
para as despesas correntes. Alega ainda que não existe obrigação de depositar
todos os recursos em instituição bancária e de efetuar todos seus pagamentos
com cheques.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

- Alega que a manutenção de dois planos de saúde — Unimed de
Cascavel e Unime do Vale do Piquiri — se justifica porque no período estava em
fase de transição entre os planos, devido ao prazo de carência nos atendimentos
especializados. Acrescenta que muitos atendimentos não eram e ainda não são
cobertos pela Unimed, o que torna necessária a contratação de serviços de forma
particular, sendo que em muitos casos, mesmo estando os serviços cobertos pela
Unimed, há necessidade de contratação particular em razão da falta de horários
disponíveis que lhe fossem favoráveis.
Ao final, com base nesses argumentos, a contribuinte reiterou seu
pedido de cancelamento da Notificação de Lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A contribuição para plano de previdência privada é dedutível da
base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física,
observado o limite de doze por cento do total dos rendimentos.
-DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Pode ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física a quantia especificada na legislação, a título de
dependentes. Para esse fim, podem ser considerados dependentes,
entre outros, os filhos menores de 21 anos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo imposto, na declaração de ajuste
anual, os gastos com instrução devidamente comprovados, desde
que referentes ao próprio contribuinte ou a seu dependente,
observado o limite individual estabelecido na legislação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VALOR PROBANTE DOS
RECIBOS. EXIGÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS.
É permitida a dedução das despesas médicas devidamente
comprovadas, relativas ao próprio contribuinte ou aos seus
dependentes. A autoridade fiscal pode exigir a apresentação de
comprovantes dos tratamentos realizados e do efetivo desembolso
dos valores deduzidos, quando os recibos apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para
comprovar as despesas médicas.

A 7a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação, assim
concluindo:
Ante o exposto, entendo que devem ser restabelecidas as deduções
de previdência privada (R$ 1.107,00), dependentes (R$ 1.516,32), despesas com
instrução (R$ 2.193,00) e despesas médicas (R$ 9.625,00). Por outro lado, deve
ser mantida a glosa de despesas com instrução (R$ 40,00) e das despesas médicas
no montante de R$ 13.480,22, correspondente aos valores relativos à
nutricionista Ketilin Cristina Roberto, à psicóloga Raquel Helena Feiten e aos
planos de saúde Unimed Cascavel e Unimed Vale do Piquiri.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

Inconformada
a
contribuinte
apresentou
Recurso
Voluntário,
lançando
preliminares de nulidade e inconstitucionalidade, alegando o que:
- o julgamento foi contraditório por não aplicar o disposto nos artigos 5o, inc. III e
IV, 7o, inc. VI e 13o, §2o da Portaria SRF 3007/2001 ou pelo art. 7, inc. VI da Portaria SRF no
11.371/07;
- a contribuinte não foi cientificada da prorrogação da totalidade dos MPF’s,
prorrogados inúmeras vezes, sendo assim, por não observar o art. 195 do CTN, houve ofensa ao
princípio da segurança jurídica e o julgamento local pela ausência de ciência de prorrogação dos
MPFs;
- o art. 8, inc. II, “a” da Lei 9250/95 por possuírem caráter amplo, geral e
ilimitado, devem abranger valores gastos com nutricionista, pois tem ligação com a área da
medicina, sendo assim de despesas com Ketilin Cristina Roberto, deve ser reconhecida;
- quanto à glosa de despesas médicas com a psicóloga Raquel Helena Feiten, os
documentos apresentados comprovam a prestação de serviços, não juntando o prontuário devido
ao sigilo profissional;
- em relação à glosa das despesas com o plano de saúde Unimed Vale do Piquiri,
junta documento;
- referente à multa aplicada, alega confisco por violação do art. 150, inc. IV da
CF/88. Cita jurisprudências.
Ao final requer o reconhecimento das deduções pleiteadas.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 10/06/2010 (e-fl. 205); Recurso Voluntário
protocolado em 12/07/2010 (e-fl. 209), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
267).
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
as seguintes deduções:
- Previdência Privada – R$ 1.107,00;
- Dependente – R$ 1.516,32;
- Despesas com instrução – R$ 2.193,00;
- Despesas Médicas: - R$ 9.625,00 (Luciane – R$ 4.100,00 + Sandra – R$
3.200,00 + Graziela – R$ 360,00 + Tereza – R$ 1.905,00 + Gilberto – R$ 60,00).
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminares e
atacando o mérito, juntando documentos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

Alega o recorrente em razões preliminares, a nulidade do auto de infração.
O auto está em perfeita consonância com o art. 10 do Dec. n° 70235/72, como
também não se observa as hipóteses do art. 59 do mesmo decreto.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Também em razões preliminares alega a recorrente, cerceamento do direito de
defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e a ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
No caso ora sub-oculis, observo que a recorrente pode livremente entabular sua
defesa, juntando documentos que achou necessário ao deslinde da questão.
Assim não há de falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla
defesa. Rejeito as preliminares.
Relativamente à alegação de que a multa aplicada é confiscatória e ilegal, a
disposição constitucional que veda o confisco não se dirige ao julgador administrativo, pois não
cabe aos órgãos de julgamento administrativo conhecer de arguição de inconstitucionalidade de
lei, cuja competência é do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é entendimento pacífico neste Conselho, cuja matéria está
sumulada, conforme Súmula CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em sua irresignação a contribuinte, não concorda com os valores glosados pela r.
decisão primeira, referente as despesas médicas com as profissionais Ketilin Cristina Roberto
(R$ 6.250,00) por falta de previsão legal e Raquel Helena Feiten (R$ 5.140,00), por não
apresentar documentos para demonstrar a realização de tratamentos ou comprovar a efetividade
dos desembolsos.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000771/2008-82

A outra divergência diz respeito à dedução com o plano de saúde Unimed Vale do
Piquiri (R$ 2.090,22), a qual não foi aceita por serem as provas acostadas aos autos,
insuficientes, não sendo emitido pela operadora do plano de saúde e por não identificar os
beneficiários do plano.
Entendo que quanto aos pagamentos feitos à Raquel Helena Feiten (R$ 5.140,00),
os documentos juntados (declaração e recibos) às e-fls. 40/44 e 104/107, são provas suficientes
de que os serviços foram prestados, sendo assim, a dedução deve ser restabelecida.
Em relação à dedução pleiteada no valor de R$ 6.250,00, referente à profissional
Ketilin Cristina Roberto, correta a r. decisão, pois não há previsão legal para dispêndio com
nutricionista. Mantenho.
Relativamente à dedução de despesas com o plano de saúde, a recorrente carreia
aos autos (e-fls. 265/266), documento emitido pela administração do plano de saúde Unimed
Vale do Piquiri, constando os valores pagos e os beneficiários. Restabeleço a dedução pleiteada
de R$ 2.090,22.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução
de despesas médicas no montante de R$ 7.230,22.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital